Tribunal: TJBA
Processo: 8002886-29.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002886-29.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: DOMINGOS SEVERIANO DA SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. DÍVIDA DE NOTA DE CRÉDITO RURAL. CELEBRAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO ANTE O ENQUADRAMENTO DO TIPO DE OPERAÇÃO NAS LEIS QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO ÀS LEIS DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002886-29.2020.8.05.0191, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.